Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-78.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E SEM RELAÇÃO COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Henrick Medeiros dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos da ação acidentária ajuizada pelo apelante em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio acidente c/c aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25% ou auxílio-doença.

2. O apelante alega a incompetência do Juízo de origem para julgar o pedido de concessão dos benefícios previdenciários ante a declaração de ausência de nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a incapacidade laboral. Contudo, a orientação do c. STJ é no sentido de que “a questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho” (REsp n. 1.655.442/MG). Manutenção da competência da Justiça Estadual.

3. À vista dos quesitos e respostas exaradas na perícia médica judicial, conclui-se que a doença que acomete o recorrente não enseja incapacidade permanente, motivo pelo qual não se comprova requisito indispensável para concessão de aposentadoria por invalidez, à luz do art. 42 da Lei n. 8.213/91, qual seja, a incapacidade permanente para toda e qualquer atividade laboral.

4. A prova pericial produzida em Juízo concluiu “que não há liame de causalidade entre a função declarada e o quadro psiquiátrico”. Por sua vez, os relatórios médicos apresentados pelo recorrente (IDs 46518779, 46518800 e 46518808), embora apontem seu acometimento por doença psicológica (CID 10 F31), não indicam o vínculo entre a patologia e o exercício das funções. Assim, não há se falar em direito ao percebimento de auxílio-doença acidentário, porquanto ausente o nexo de causalidade laboral. Manutenção da sentença que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.